Tribunal: TJSP
Processo: 1015881-20.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos. Impertinência. Laudo pericial que atestou a inadequada conservação do imóvel. Ausência de manutenção da pintura externa do bloco. Responsabilidade do condomínio. Necessidade de pintura a cada três anos, conforme notas técnicas.

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos. Impertinência. Laudo pericial que atestou a inadequada conservação do imóvel. Ausência de manutenção da pintura externa do bloco. Responsabilidade do condomínio. Necessidade de pintura a cada três anos, conforme notas técnicas. Apartamento em questão que fica no térreo do bloco e consequentemente recebe toda carga de água, agravando a situação. Negligência também do requerido quanto à manutenção do revestimento dos pisos e azulejos do banheiro. Responsabilidade da requerida não demonstrada. Pedido de fixação de honorários sucumbenciais em face da requerida. Descabimento. Improcedência dos pedidos iniciais. Parte requerida que não foi vencida em nenhum ponto.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.